Tribunal: TJES
Processo: 0016508-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016508-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de busca e apreensão foi emitido em desfavor de outra pessoa, mas os policiais, agindo de acordo com o mandado, encontraram o apelante na posse de uma arma de fogo. A jurisprudência considera válida a descoberta fortuita de provas durante o cumprimento de medidas de obtenção de prova, desde que não haja desvio de finalidade.

Adicionalmente, a posse de arma de fogo configura um crime permanente, e o apelante estava em situação de flagrante delito ao ser encontrado com a arma. Portanto, mesmo que houvesse alguma dúvida sobre a legalidade da busca e apreensão, a ação dos policiais é justificada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016508-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016508-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão foi emitido em desfavor de outra pessoa, mas os policiais, agindo de acordo com o mandado, encontraram o apelante na posse de uma arma de fogo. A jurisprudência considera válida a descoberta fortuita de provas durante o cumprimento de medidas de obtenção de prova, desde que não haja desvio de finalidade.

2. A
dicionalmente, a posse de arma de fogo configura um crime permanente, e o apelante estava em situação de flagrante delito ao ser encontrado com a arma. Portanto, mesmo que houvesse alguma dúvida sobre a legalidade da busca e apreensão, a ação dos policiais é justificada.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016508-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
DIEGO SILVA SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do
art. 12 da Lei 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais apresentadas a defesa pleiteia a absolvição do réu sob o fundamento de que houve ingresso ilegal em seu domicílio, o que tornou todas as provas do processo nulas.

Nos dizeres do apelante, “
conforme consta no APFD, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de terceira pessoa estranha a esse processo, ingressaram ilegalmente na residência do denunciado e ao realizar a busca ilegal lograram êxito em localizar uma arma de fogo
”.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de primeiro grau determinou a realização de busca e apreensão no endereço situado a Rua Monte Castelo, n° 90, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, de propriedade, em tese, do investigado ALEXANDRE DA SILVA ALVES.

Chegando ao local, os policiais chamaram por moradores, sem sucesso. Por tal razão, entraram no local e, ao dirigirem–se ao segundo andar, encontraram o ora apelante e a arma de fogo.

A narrativa acima é confirmada pelos policiais que participaram das aludidas investigações, o PC Rodines do Nascimento Sonegheti e o PC Luiz Marcelo Silva Schmid.

Nota-se, portanto, que embora o nome do apelante não constasse no mandado,
havia discriminação da casa a ser averiguada pela polícia
.

Além disso, os policiais chegaram ao endereço indicado no mandado e, ao não encontrarem moradores e não conseguirem resposta, agiram de acordo com as normas legais. Eles ingressaram no local para cumprir o mandado de busca e apreensão, o que é uma ação razoável quando não há resposta.

Durante a busca autorizada, os policiais encontraram o apelante e uma arma de fogo. A descoberta da arma foi feita no contexto da execução do mandado válido, e a apreensão da arma estava dentro dos limites do mandado.

Nessa linha, vejamos o entendimento da jurisprudência em situação similar:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas,
ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova
" (AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Precedentes do STJ. (RMS n. 57.740/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Não se pode olvidar, ainda, além das razões já apresentadas para considerar a busca e apreensão como lícita, que a posse de arma de fogo é um crime permanente, e, no momento em que os policiais encontraram o apelante na posse do objeto, ele estava em situação de flagrante delito.

Portanto, mesmo que houvesse alguma dúvida sobre a legalidade da busca e apreensão, o fato de o apelante estar em situação de flagrante delito ao ser encontrado na posse de uma arma de fogo ilegal justificaria a ação dos policiais, independentemente do mandado de busca e apreensão. Isso reforça a admissibilidade das provas obtidas no momento da prisão em flagrante do réu e enfraquece ainda mais a alegação de ilegalidade por parte da defesa.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.